Tribunal: TJDFT
Processo: 0729047-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729047-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPRA FACIL AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: KELLE HOSANA DE SOUZA BARBOSA D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal nos presentes autos. Verifica-se também que não há comunicação da interposição deste recurso na origem, tendo sido o processo enviado à Comarca de Luziânia em 25/08/2022 e devidamente distribuídos sob no 5510557-97.2022.8.09.0100 (ID 134844624 autos de origem). Diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora